Tribunal: TJMT
Processo: 1033217-60.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033217-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA MARTINS WANDERLEY - CPF: 050.069.421-42 (RECORRENTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente, Agente Comunitária de Saúde do Município de Peixoto de Azevedo, já recebe o adicional administrativamente, calculado sobre o
salário mínimo
, mas pleiteia que seja calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, considerando a inconstitucionalidade da vinculação ao
salário mínimo
e a possibilidade de aplicação do efeito repristinatório para restabelecer norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em erro ao desvirtuar o objeto da lide, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica e na inexistência de laudo técnico, quando o próprio Município já reconhece administrativamente o direito ao adicional de insalubridade.

4. As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º), ao estabelecerem o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, afrontam a Súmula Vinculante nº 04 do STF, que veda a utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem de servidor público.

5. Deve-se aplicar o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

6. A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece em seu art. 9º-A, §3º, que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, entendimento reconhecido pelo STF em decisão monocrática no RE 1507356.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, devendo ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação anterior. 2. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Complementar Municipal nº 083/1990."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º; Lei Complementar Municipal nº 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal nº 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal nº 019/2012, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 04; STF, RE 1507356, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033217-60.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: LUANA MARTINS WANDERLEY

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUANA MARTINS WANDERLEY ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva no cargo de Agente Comunitária de Saúde; b) recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo; c) a Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e a Lei Complementar nº 019/2012 estabelecem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta ao art. 7º, IV da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF; d) a Lei Complementar nº 083/1990, que foi revogada, previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. Requereu: a) a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que estabelecem o
salário mínimo
como base de cálculo; b) o reconhecimento do efeito repristinatório da Lei Complementar nº 083/1990; c) a condenação do município ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar nº 003/2005) estabelece em seu art. 65 que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo; b) o estatuto não faz menção expressa ao cargo exercido pela parte requerente; c) em casos de omissão, necessária se faz a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para avaliação dos riscos no ambiente de trabalho; d) não há legislação específica tratando sobre o assunto, tampouco elaboração do competente LTCAT, de modo que a insalubridade do cargo exercido pela requerente não se pode presumir; e) não havendo legislação específica concedendo à requerente direito de recebimento de adicional de insalubridade, tampouco elaboração de laudo técnico atestando as condições de trabalho, não há como o Poder Judiciário conceder vantagem financeira a ela nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de julgamento ao desvirtuar o objeto da lide, pois a discussão não é sobre a concessão inicial do adicional de insalubridade, mas sim sobre a correção da base de cálculo de um benefício que o próprio Município já reconhece e paga administrativamente; b) o Município já reconheceu administrativamente o direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo desnecessária a elaboração de LTCAT; c) as Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, ao fixarem o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, incorreram em flagrante inconstitucionalidade material por violação ao art. 7º, IV da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do STF; d) deve ser aplicado o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência do artigo 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que fixava o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo; e) a Súmula Vinculante nº 37 do STF foi aplicada de forma equivocada ao caso, pois não se está pleiteando a criação de uma nova vantagem, mas sim a correção da forma de cálculo de um direito já existente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inconstitucionalidade incidental das leis municipais que estabelecem o
salário mínimo
como base de cálculo; c) aplicar o efeito repristinatório da Lei Complementar nº 083/1990; d) condenar o município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O cerne da controvérsia não diz respeito à concessão do adicional de insalubridade, mas sim à base de cálculo utilizada para seu pagamento. A recorrente, Agente Comunitária de Saúde do Município de Peixoto de Azevedo, já recebe o adicional de insalubridade administrativamente, porém calculado sobre o
salário mínimo
nacional, e não sobre seus vencimentos.

Inicialmente, observo que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desvirtuar o objeto da lide. O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de previsão legal específica para o cargo da autora e na inexistência de laudo técnico (LTCAT), quando, na verdade, o próprio Município já reconhece administrativamente o direito ao adicional, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos.

Portanto, a discussão não é sobre a existência do direito ao adicional de insalubridade, mas sobre a base de cálculo a ser utilizada.

As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º) estabelecem que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o
salário mínimo
. Contudo, tal vinculação afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 04 do STF, que dispõe:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Anteriormente, a Lei Complementar Municipal nº 083/1990, em seu artigo 70, previa que o adicional de insalubridade seria calculado sobre o vencimento do cargo efetivo:

"Art. 70 - Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

Ao declarar a inconstitucionalidade da vinculação ao
salário mínimo
, deve-se aplicar o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da norma anteriormente revogada (LC nº 083/1990, art. 70), que é constitucionalmente compatível.

Ademais, no caso específico dos Agentes Comunitários de Saúde, a Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece em seu art. 9º-A, §3º:

"§3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base."

O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão monocrática no RE 1507356, reconheceu expressamente que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme previsto na legislação federal específica.

Essa medida não implica que o Poder Judiciário esteja atuando como legislador positivo, como alegou o recorrido. Pelo contrário, trata-se de um mecanismo de controle de constitucionalidade que visa restaurar a ordem jurídica, aplicando-se a lei que estava em vigor antes da edição da norma inconstitucional.

Portanto, o adicional de insalubridade da recorrente deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Complementar Municipal nº 083/1990, sendo devidas as diferenças desde o quinquênio anterior à propositura da ação (21/05/2020).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e:

a)
declarar
a inconstitucionalidade incidental do artigo 65 da Lei Complementar Municipal n° 003/2005 e do artigo 40, § 2º, incisos I a III da Lei Complementar Municipal n° 019/2012, na parte em que estabelecem o
salário mínimo
como base de cálculo para o adicional de insalubridade;

b)
aplicar
o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência do artigo 70 da Lei Complementar Municipal n° 083/1990, para fixar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade da recorrente;

c)
condenar
o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade devidas à recorrente, calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo desde o quinquênio anterior à propositura da ação (21/05/2020) e das parcelas vincendas, com os devidos reflexos sobre 13° salário, férias e terço constitucional de férias.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025